Tribunal: TJMT
Processo: 1016524-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016524-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), COLIRIA ALVES DA SILVA - CPF: 776.732.391-91 (AGRAVANTE), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), PAULO SIMPLICIO DA SILVA - CPF: 764.242.001-34 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (AGRAVADO), LUCIMAR SILVA MALACHIAS - CPF: 043.419.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAURO ALVES DA SILVA - CPF: 483.669.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDIMAR DA SILVA MALACHIAS - CPF: 020.742.481-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO SIMPLICIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA PELO JUÍZO DO TÍTULO DE DOMÍNIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Em que pese o decidido, exigindo título de propriedade do imóvel inventariado, sob pena de extinção, o STJ já apreciou questão análoga, e decidiu que “
A promessa de compra e venda identificada como direito real ocorre quando o instrumento público ou particular é registrado no cartório de registro de imóveis, o que não significa que a ausência do registro retire a validade do contrato. 3. A gradação do instituto da promessa de compra e venda fica explícita no art. 25 da Lei n. 6.766/1979, que prevê serem irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, conferem direito real oponível a terceiros. 4. Portanto, no caso concreto,
parece lógico admitir a inclusão dos direitos oriundos do contrato de promessa de compra e venda de lote em inventário, ainda que sem registro imobiliário
. Na verdade, é facultado ao promitente comprador adjudicar compulsoriamente imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não registrado, e a Lei n. 6.766/1979 admite a transmissão de propriedade de lote tão somente em decorrência de averbação da quitação do contrato preliminar, independentemente de celebração de contrato definitivo, por isso que deve ser inventariado o direito daí decorrente. 5. O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis, independentemente de registro, porquanto o escopo deste é primordialmente resguardar o contratante em face de terceiros que almejem sobre o imóvel em questão direito incompatível com a sua pretensão aquisitiva, o que não é o caso dos autos
.” (STJ; REsp 1.185.383; Proc. 2010/0043732-6; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 05/05/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016524-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COLIRIA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COLIRIA ALVES DA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Inventário n. o 1000925-91.2018.8.11.0025, da 2a Vara Cível da comarca de Juína/MT, em que se determinou a intimação da inventariante para apresentar, no prazo de 15 dias, o título definitivo de propriedade do imóvel em questão, emitido pelo Estado por meio da autarquia estadual competente (INTERMAT), sob pena de extinção do feito.

A agravante diz que “
a documentação do imóvel ainda se encontra em nome da Intermat, pois está em regularização no órgão responsável, porém a posse é perfeitamente comprovada perante as guias de IPTU juntada nos autos, onde consta como possuidor proprietário e contribuinte o Sr. PAULO SIMPLICIO DA SILVA
”.

Defende que “
a documentação do imóvel ainda está em regularização na Intermat, porém a posse deste imóvel já era do falecido e da meeira há décadas, ou seja, não se trata mais de um bem público conforme compreendido pelo Magistrado de Primeiro Grau
”.

Alude que “
não seria justo que neste momento, a ser passar anos de tramitação desta partilha, sem qualquer litigio, seja extinção pela ausência do referido documento, quando desde sempre a posse do imóvel está comprovada nos autos, se tratando de um direito legítimo da meeira e dos herdeiros a sua partilha
”.

Requer “
seja o presente Recurso recebido com seus efeitos SUSPENSIVO e DEVOLUTIVO e seus pedidos julgados totalmente procedentes, para que reforme a decisão agravada, aceitando a certidão de inteiro teor do imóvel juntada pela Agravante, dando continuidade na lide, promovendo assim a partilha dos direitos possessórios do referido imóvel, ou suspensos os efeitos da decisão Agravada, e, ao final, dado provimento ao presente Agravo para REFORMAR a decisão Agravada
” (id. 139881687).

A liminar foi deferida (id. 140236158).

Informações prestadas pelo juízo prolator da decisão agravada (id. 140716195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COLIRIA ALVES DA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Inventário n. o 1000925-91.2018.8.11.0025, da 2a Vara Cível da comarca de Juína/MT, em que se determinou a intimação da inventariante para apresentar, no prazo de 15 dias, o título definitivo de propriedade do imóvel em questão, emitido pelo Estado por meio da autarquia estadual competente (INTERMAT), sob pena de extinção do feito.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Em atenção à determinação anterior, a inventariante informou que o imóvel encontra-se em fase de regularização junto ao órgão estadual responsável.

A certidão de Id 86904933 comprova que o imóvel ainda não foi regularizado em nome do de cujus, figurando como bem público, eis que se encontra ainda registrado em nome do Estado de Mato Grosso.

Assim, INTIME-SE a inventariante para apresentar, no prazo de 15 dias, o título definitivo de propriedade do imóvel em questão, emitido pelo Estado por meio da autarquia estadual competente (INTERMAT), sob pena de extinção.

Apresentado o documento, volte-me concluso para sentença.’

Em que pese o decidido, exigindo título de propriedade do imóvel inventariado, sob pena de extinção, o STJ já apreciou questão análoga, e decidiu que “
A promessa de compra e venda identificada como direito real ocorre quando o instrumento público ou particular é registrado no cartório de registro de imóveis, o que não significa que a ausência do registro retire a validade do contrato. 3. A gradação do instituto da promessa de compra e venda fica explícita no art. 25 da Lei n. 6.766/1979, que prevê serem irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, conferem direito real oponível a terceiros. 4. Portanto, no caso concreto,
parece lógico admitir a inclusão dos direitos oriundos do contrato de promessa de compra e venda de lote em inventário, ainda que sem registro imobiliário
. Na verdade, é facultado ao promitente comprador adjudicar compulsoriamente imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não registrado, e a Lei n. 6.766/1979 admite a transmissão de propriedade de lote tão somente em decorrência de averbação da quitação do contrato preliminar, independentemente de celebração de contrato definitivo, por isso que deve ser inventariado o direito daí decorrente. 5. O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis, independentemente de registro, porquanto o escopo deste é primordialmente resguardar o contratante em face de terceiros que almejem sobre o imóvel em questão direito incompatível com a sua pretensão aquisitiva, o que não é o caso dos autos
.” (STJ; REsp 1.185.383; Proc. 2010/0043732-6; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 05/05/2014).

Cito demais julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FALECIMENTO DO COMPRADOR. ARROLAMENTO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ART. 993, INCISO IV. ALÍNEA 'G', CPC/73. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. O juízo do inventário possui caráter universal, sede na qual devem ser resolvidas todas as questões de fato e de direito atinentes ao julgamento da partilha, salvo matérias fáticas que impõem ampla dilação probatória; II. Não realizada a transmissão da propriedade quando em vida, transmite-se aos herdeiros a obrigação de fazê-la, já que a herança compreende um todo unitário, não só de direitos, mas também de deveres; III. O compromisso de compra e venda de um imóvel é suscetível de apreciação econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis, independentemente de registro; IV. Embora o contrato de promessa de compra e venda não registrado em cartório não se trate de direito real, a ausência de registro não o invalida; V. É admissível o arrolamento do direito sobre o imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda firmado pelo de cujus, para que ostentem os herdeiros a posição jurídica que lhes permita demandar o cumprimento integral da avença: a concessão do título hábil de transmissão do domínio
.” (TJ-MG - AC: 10024980157838001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 13/10/2016).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO NEGATIVO. DESCABIMENTO, NO CASO. O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação econômica e transmissível a título causa mortis, independentemente de registro. Assim, os direitos e ações que o inventariado possuía sobre o bem deve integrar o rol de bens a partilharRECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-RS - AI: 70073654154 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 10/05/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2017).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e afasto a exigibilidade de apresentação do título de propriedade em prol dos herdeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022